Tribunal: TJES
Processo: 0000150-10.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000150-10.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL LAPA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000150-10.2023.8.08.0023

APELANTE: SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHOS INDIRETOS (“HEARSAY”). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO NÃO APLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO em face de sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 144, § 4º, I, do Código Penal. Pleiteia a absolvição com fundamento na insuficiência probatória, ao argumento de que os depoimentos colhidos em juízo consistem unicamente em testemunhos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva resta configurada pelos elementos informativos e pelas provas produzidas em juízo, que formam um arcabouço probatório coeso e seguro.

A palavra da vítima, narrada em juízo de forma coesa e detalhada, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e se alinha com as demais provas dos autos.

Os depoimentos de testemunhas que viram o réu na posse de "uma sacola cheia de moedas" na madrugada dos fatos não constituem meros relatos de "ouvir dizer", mas sim relatos de pessoas que presenciaram fato diretamente ligado ao produto do crime, corroborando a narrativa da vítima.

A confissão extrajudicial do réu perante a autoridade policial, embora retratada em juízo, não perde o valor probatório, pois se encontra em perfeita harmonia com os demais elementos dos autos.

O depoimento judicial do policial civil contextualiza a conduta do apelante, servindo como elemento periférico que reforça a plausibilidade da imputação ao delinear um padrão de comportamento do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância probatória em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

A confissão extrajudicial retratada em juízo mantém validade probatória quando em consonância com o restante do conjunto probatório.

Um acervo probatório coeso, formado por laudo pericial, depoimento da vítima, testemunhos e confissão extrajudicial, afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e autoriza a manutenção do decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000150-10.2023.8.08.0023

APELANTE: SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

SAMUEL LAPA ASSUNÇÃO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES (ID 16151407), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16151412), pleiteia-se a absolvição com base na insuficiência probatória, argumentando que os depoimentos colhidos em juízo consistem unicamente em testemunhos indiretos, sem qualquer confirmação visual ou material da participação do réu no crime.

Emerge da Denúncia que, entre os dias 28/5/2023 e 29/5/2025, na Rua José Donatelli, Centro, Iconha, no estabelecimento comercial “Faculdade da Bebida”, ao lado do estabelecimento “Piteco”, o réu subtraiu para si, com rompimento de obstáculo, um pote contendo moedas (aproximadamente dois quilos), dez maços de cigarro (avaliados em R$ 60,00), uma cartela de isqueiros (avaliados em R$ 148,00), a quantia de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), além de uma bolsa de praia.

Consta dos autos que o réu arrombou a porta da loja e adentrou no interior do comércio, subtraindo as mercadorias referenciadas.

No dia 29/5/203, a responsável pelo estabelecimento, Mayara Romão dos Santos Mardegan, deparou-se com o local com caixas, freezer e geladeiras abertos, sendo obrigada a fechar o local com um cadeado improvisado. Todavia, após os devidos reparos, teve novamente seu comércio invadido pelo réu, que rompeu o cadeado e a fechadura da porta.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Boletim Unificado (ID 16151384, pp. 13/17) e no Laudo de Exame de Local de Arrombamento (ID 16151384, pp. 53/69).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que também restou devidamente configurada, com base nos elementos informativos que acompanham o inquérito policial, assim como pelas provas produzidas em juízo.

Com efeito, embora a Defesa se esforce para desqualificar a prova oral, é imperioso reconhecer que a palavra da vítima, Mayara Romão dos Santos Mardegan, possui especial relevância.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a ofendida narrou de forma coesa e detalhada as circunstâncias em que encontrou seu estabelecimento comercial arrombado e os bens que foram subtraídos, com destaque para um pote contendo grande quantidade de moedas. Mencionou, ainda, que o réu foi visto circulando nas imediações do estabelecimento e, posteriormente, trocando moedas na conveniência próxima.

A verossimilhança de seu depoimento judicial eclode quando cotejado com as declarações prestadas ainda na fase inquisitorial por testemunhas que tiveram contato direto com o réu logo após a empreitada criminosa.

As testemunhas Marcelo de Brito Silva, Luiz Carlos Silveira Dalzini e Gabriel Machado Ciriaco foram uníssonas em afirmar terem visto o réu, na madrugada dos fatos, na posse de
"uma sacola cheia de moedas"
, tentando trocá-las em estabelecimentos comerciais locais. Não se trata, portanto, de meros depoimentos de "ouvir dizer", mas de relatos de pessoas que presenciaram fato diretamente ligado ao produto do crime, conferindo robusto suporte indiciário à imputação e corroborando a narrativa da vítima.

Adiciona-se a este cenário a confissão extrajudicial do réu perante a autoridade policial, ocasião em que declarou ser o responsável pelo furto, relatando, ainda, que arrombou a porta de madeira do estabelecimento e revirou o local atrás de dinheiro, tendo furtado dinheiro da máquina registradora.

Ainda que retratada em juízo, a confissão extrajudicial não perde seu valor probatório quando se encontra em perfeita harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Por fim, o depoimento judicial do policial civil Elvio Bayerl contextualiza a conduta do apelante, esclarecendo que, à época dos fatos, ocorria uma série de furtos na cidade com
modus operandi
semelhante, e que em outras ocasiões o réu já havia sido flagrado por câmeras de segurança, sendo sua reiteração delitiva motivada pela dependência química. Tal depoimento, embora não seja prova direta do fato em apuração, serve como elemento periférico que reforça a plausibilidade da imputação, ao delinear um padrão de comportamento do réu.

Diante de um conjunto probatório coeso, composto pelo depoimento detalhado da vítima, confirmando a dinâmica dos fatos e o envolvimento do réu; pelo testemunho do policial, relatando o arrombamento, a repetição do modus operandi e a confissão extrajudicial; pela confissão do acusado, compatível com os demais elementos; e pelo laudo pericial que comprova o rompimento de obstáculo, não há falar em condenação baseada apenas em
“provas de ouvir dizer”
.

Diante de tal arcabouço, não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a autoria delitiva exsurge de forma clara e segura da análise concatenada das provas.

Por conseguinte, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)